Tribunal: TJES
Processo: 0012714-08.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012714-08.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido em sede de apelação. O agravante sustenta que a declaração de insuficiência financeira apresentada seria suficiente para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples declaração de insuficiência de recursos seria suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o recorrente comprovou os pressupostos legais para o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, mas pode ser afastada quando há elementos nos autos que indiquem capacidade econômica do requerente.

O agravante não juntou documentação adicional que comprovasse sua alegada insuficiência de recursos, conforme solicitado pelo juízo de origem.

O recorrente exerce cargos de relevância, sendo diretor financeiro em associação e engenheiro civil, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência.

A contratação de advogado particular, embora não constitua motivo suficiente para o indeferimento da gratuidade, pode ser considerada em conjunto com outros elementos probatórios para demonstrar capacidade econômica.

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, sob pena de prejuízo ao próprio sustento ou da família do postulante ao benefício, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/88, e o art. 98 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício de gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, sob pena de prejuízo ao próprio sustento ou da família do postulante ao benefício, podendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

A contratação de advogado particular, quando analisada em conjunto com outros fatores, pode corroborar o afastamento da presunção de hipossuficiência da pessoa física.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005725-17.2022.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012714-08.2015.8.08.0021

AGRAVANTE: GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarapari/Es

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO
contra a decisão (ID. 6376085) que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça, requerido no bojo da apelação, às fls. 188/200.

Em suas razões recursais (Id. 7232962) alega que:
(i)
“o argumento utilizado, pelo juízo, para negar a gratuidade da justiça, está combatido no novo CPC, [...] art. 99, § 4º, do CPC”;
(ii)
“pode ser feito mediante simples afirmação [...], não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente”;
(iii)
“[...] a declaração de insuficiência é suficiente para a concessão do benefício”;
(iv)
“O CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade [...]”;
(v)
“[...] a declaração goza, portanto, de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita [...]”.

Com base nessas premissas, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja dado provimento ao apelo, reconhecendo-se o direito do recorrente à benesse da justiça gratuita.

Após detida análise das razões recursais, ora sob exame, não se observa alteração dos cenários fático e jurídico que ensejaram a prolação da decisão de indeferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É preciso registrar que, no despacho prolatado em 18/01/2023 (ID. 4058169), constatou-se não ter sido suficiente a juntada de declaração de hipossuficiência e CTPS, sobretudo porque tais documentos já estiveram sob o crivo do Julgador
a quo
quando do indeferimento do benefício; a não desincumbência do seu dever de fomentar o Juízo, com um arcabouço de provas coligidas para embasar o seu pedido, ensejou o indeferimento do pleito.

Com efeito, o não atendimento ao despacho que determinou a juntada de documentos essenciais para a análise quanto à possibilidade de pagamento do preparo recursal, em nítida inobservância dos princípios processuais da boa-fé e da cooperação (arts. 5º e 6º, CPC), inviabiliza a concessão do benefício.

O Recorrente, ao preferir descumprir a determinação judicial (v. cert. Id. 5193537), deixando o prazo transcorrer
in albis,
permitiu que se prolatasse nova decisão, que, fundamentalmente, indeferiu a benesse pleiteada, uma vez que constatou-se que o Recorrente possui perfil profissional que não condiz com a situação da alegada condição de desempregado, porquanto é diretor financeiro na Associação Futebol do Bem e engenheiro civil na empresa denominada COGEMAN Engenharia e Serviços.

É sabido que nenhum direito é absoluto e para que se possa deferir a gratuidade da justiça, nesta fase procedimental, faz-se necessária a apresentação de dados atualizados da condição financeira do recorrente, pois a CF/88, ao estabelecer o direito à benesse, dispõe o seguinte:

Art. 5º, LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Já o “
caput
” do Art. 98 do CPC, que regulamenta o benefício, também traz condicionantes para a sua concessão a demonstração da insuficiência de recursos do postulante, senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, o Art. 99, do mesmo diploma normativo, assim estabelece:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2.º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Neste caso, observa-se que o Agravante não demonstrou a insuficiência de recursos por meio de documentos hábeis para corroborar o pedido.

Evidenciada, pois, a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, ante a ausência de elementos probantes embasadores do pedido.

Como se observa, o Recorrente contratou advogado particular, e, segundo entendimento deste c. Tribunal de Justiça, isto pode ser levado em consideração
em conjunto com
outras circunstâncias
para o indeferimento do benefício.

A respeito do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005725-17.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MALTA CANTARELLA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECORRENTE QUE RESIDE EM BAIRRO NOBRE – PROPRIETÁRIO DE DIVERSOS IMÓVEIS –
ADVOGADO PARTICULAR – PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE EM SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO
–
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Os ganhos do agravante não são compatíveis com o objeto da ação de origem, a propriedade, a manutenção de, pelo menos, 5 (cinco) imóveis, e a alegação de que pretendia realizar a edificação de uma área de construção de, aproximadamente, 400 m2 (quatrocentos metros quadrados).
3. Ademais, muito embora o fato isolado do recorrente estar amparado por advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação, se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, pode, sim, mitigar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de fragilidade econômica. 4. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005725-17.2022.8.08.0000, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Câmaras Cíveis Reunidas) (grifou-se)

Em que pese a disposição do Art. 99, § 4º, do CPC/15, realmente possuir advogado particular, é circunstância que, isoladamente, não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, entrementes levou-se em consideração que tal elemento foi analisado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega a insuficiência de recursos financeiros.

Nestes termos, não verifico nas razões expostas pelo Recorrente qualquer motivo plausível que justifique a alteração do entendimento outrora firmado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A prevalecer o desfecho que ora se anuncia, fica desde já determinado ao agravante o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.